Tribunal: TJMT
Processo: 1025030-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025030-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Propriedade Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS LIMA - CPF: 068.241.055-11 (APELANTE), ISABELA FREITAS DE ANDRADE - CPF: 055.025.855-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
PROCEDÊNCIA
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
COMPROVAÇÃO DA MORA
- NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO -
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
AUSENTE
” - VALIDADE
-
TEMA 1.132 DO STJ

-

MORA COMPROVADA
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
RAFAEL SANTOS LIMA
contra a sentença proferida
na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada p
elo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
que julgou procedente
o pedido
da ação
, ante a purgação da mora, com fundamento no artigo 487, inciso III, “a”, do CPC. Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa,
conforme o
art. 85, §2o
,
do CPC,
com a
exigibilidade
suspensas
nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões recursais
,

o recorrente alega, em síntese, que
o banco enviou a notificação extrajudicial para um endereço desatualizado e incorreto, resultando na devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "mudou-se", sem comprovação de que o
requerido
teve ciência inequívoca da mora
.

Assevera que
para a efetiva apreensão do veículo, o apelado não encontrou qualquer dificuldade em localizar o seu real endereço, sendo que o credor dispunha
de meios para identificar corretamente a localização.

Sustenta que não basta a mera remessa da notificação ao endereço constante do contrato
, cuja a
preensão foi realizada de maneira irregular, desrespeitando requisitos essenciais que condicionam a legalidade do procedimento
.

Menciona que recebeu e-mails informando que já não é mais o proprietário do veículo, restando claro que o bem foi transferido e vendido pelo apelado, antes mesmo da decisão final da ação de busca e apreensão, o que configura violação ao devido processo legal e caracteriza abuso de direito.

Defende que há fundamentação suficiente para pleitear a anulação da venda indevida e a condenação do banco ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a
sentença
e

reconhecer a nulidade da notificação, extinguindo a
ação de
busca e apreensão
.
Subsidiariamente, o reconhecimento da ilegalidade da venda prematura do veículo e a condenação do
a
pelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais

pelos prejuízos sofridos
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
278205405
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se
da peça inicial
que
:

“
O autor concedeu à(o) ré(u) um financiamento no valor de R$ 17.915,50, para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 661,83, com vencimento final em 25/11/2026, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 25/11/2022.

Em garantia das obrigações assumidas a ré(réu) transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(
ns
) descrito(s) no supramencionado contrato, a saber:

Marca: Ford Modelo: Fiesta Flex Com (
Class
/Pulse)1.0 8v Ano: 2011 Cor: Prata Placa: NJI4C21 Renavam: 00281443920 Chassi: 9BFZF55A3B8168729

Ocorre, porém, que o Réu tornou­-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 1, vencida em 28/01/2024, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-­Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014.”

Em seguida
,
foi deferida a liminar de busca e apreensão do bem
.

Após a apresentação da
contestação
e impugnação,
sobrev
eio
a sentença
nos termos do relato.

Inconformado, recorre
o
requerido, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial
ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso, ainda que o Aviso de Recebimento dos Correios tenha sido devolvido com a inscrição "
ausente
"

(Id.
278204499
)
ou “mudou-se” como alega
, apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, constata-se que o documento foi enviado para o endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio a
pelante
, conforme Id.
278204498
.

A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Por fim, o
§1o do
art.
3o
do
Decreto-Lei, estabelece
que
“
c
inco dias após executada a liminar mencionada no caput,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado,
livre do ônus da propriedade fiduciária
”

[
g.n
.]
,
não havendo falar em nulidade p
or ter sido o veículo vendido antes do tr
â
nsito em julgado da ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro
os
honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
da condenação
,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025